Tribunal: TJSP
Processo: 2354127-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Arrematação do imóvel de propriedade da executada. Terceiro embargante que firmou contrato de locação de imóvel não residencial com a Empresa executada, alegando não ter sido informado quanto ao procedimento de expropriação do imóvel em questão. DECISÃO que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Arrematação do imóvel de propriedade da executada. Terceiro embargante que firmou contrato de locação de imóvel não residencial com a Empresa executada, alegando não ter sido informado quanto ao procedimento de expropriação do imóvel em questão. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da ordem de desocupação do imóvel, mas tão somente pelo prazo de noventa (90) dias. INCONFORMISMO do terceiro embargante deduzido no Recurso, visando à suspensão do mandado de desocupação até o sentenciamento dos Embargos, autorizado o depósito judicial do valor dos aluguéis. EXAME: Probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo bem evidenciados. Pedido de tutela que comporta deferimento. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*